Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. CANDIDATO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO E ESTÁVEL. CARÁTER ELIMINATÓRIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIDURA PRECÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE POSTERGAR A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Diante do caráter eliminatório do Curso de Formação e, por consequência, da investidura precária do aprovado nos quadros da PMDF, o adiamento da apresentação da declaração de não acumulação de cargos públicos para momento posterior à conclusão da etapa de formação apresenta-se como medida mais razoável, sobretudo diante da licença não remunerada obtida junto ao órgão de origem para tratar de interesse particular.

2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.